Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736264-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA BEATRIZ MIRANDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705188-60.2020.8.07.0001, movido por Maria Beatriz Miranda Souza, que homologou o débito remanescente, nos seguintes termos: “1. Rejeitada a impugnação da parte Executada, a qual foi trazida sob o ID 199088590, nos termos da decisão sob o ID 202969214. 2. Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso (ID 204926371), fora apresentado cálculos pela contadoria, nos quais se apurou débito remanescente no montante de R$63.460,79 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos – ID 203820932). 3. A parte exequente concordou com o valor apresentado pela contadoria (ID 204918329), a parte executada deixou transcorrer in albis o seu prazo para manifestação (ID 206527977). 4. Procuração da parte autora devidamente atualizada outorgando poderes especiais aos patronos (ID 205645226). 5. Houve o levantamento do valor incontroverso no montante de R$152.371,83 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) pela exequente, conforme alvará e comprovante sob os IDs 195899269 e 195899270. 6. DECIDO 7. Homologo o débito remanescente da parte executada, a favor da exequente, trazido pela contadoria sob o ID 205645226, os quais perfazem o montante R$63.460,79(sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), atualizado até a data de 07/2024. 8. A nobre Secretaria para que traga aos autos extrato atualizado da conta judicial vinculada a estes autos, a fim de verificar numerário disponível. 9. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos contidos na petição sob o ID 204918329.” Insurge-se o Agravante, em síntese, contra o valor do débito remanescente apurado pela Contadoria. Diz que há duplicidade de honorários advocatícios que não foi observada pela Contadoria. Argumenta que não há motivo para a aplicação de multa, pois o valor foi depositado em juízo no começo do cumprimento de sentença. Defende que os cálculos Id. 203820932 devem ser desconsiderados, pois a Exequente deve receber apenas o montante depositado em conta judicial, pois ao longo do processo o saldo foi sendo atualizado até alcançar o saldo de R$ 44.942,33. Ou seja, se foram depositados R$ 192.674,90 e ocorreu a transferência de R$ 152.371,83, ficou na conta o saldo de R$ 40.304,07. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 63461839. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme narrado, o Agravante se insurge contra a decisão que homologou o débito remanescente de R$ 63.460,79 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), atualizado até 07/2024. Ocorre que, como fundamenta a r. decisão agravada, a parte exequente concordou com o valor apresentado pela contadoria (Id. 204918329) e “a parte executada deixou transcorrerin albiso prazo para manifestação (Id. 206527977)” Nos termos do artigo 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, os parâmetros do cálculo do valor remanescente estão acobertados pela preclusão, pois o Executado, ora Agravante, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação, como visto. Assim sendo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora